Tribunal: TJMT
Processo: 1012249-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012249-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINA GUERRA - CPF: 035.458.619-02 (AGRAVADO), MAURICIO MONTEIRO DE BARROS VIEIRA - CPF: 307.634.609-15 (ADVOGADO), SOLANA FATIMA CAVALHEIRO DAGHETTI - CPF: 048.732.449-86 (ADVOGADO), MAYARA YNAIE MORIGGI - CPF: 070.295.379-20 (ADVOGADO), PRISCILA BRANCO DE SOUZA - CPF: 085.537.209-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO FISCAL –
COBRANÇA DE
IPTU E ISSQN – BLOQUEIO DE BENS – POSSIBILIDADE -
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a situação fática vivenciada no país, não se vislumbra que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento do tributo, mormente se considerado que a exação se refere à fatos geradores ocorridos em momentos anteriores à pandemia.

Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal

no
1006862 -71.2017.8.11.0040 movida em desfavor de
FERNANDA CRISTINA GUERRA
, deixou de decretar a indisponibilidade de bens da executada, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.

Sustenta o agravante a presença do
fumus boni iuris
, ante ao fato de ser inaplicável o Decreto-Legislativo 6/2020 ao caso concreto e de a decisão agravada ignorar normas básicas aplicadas na espécie.

Alega que
“periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do Agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
4643199
6).

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada.

Em sede de contrarrazões, aduz a agravada a nulidade da citação por edital, a prescrição dos créditos executados e pugna pelo desprovimento do recurso com o desbloqueio das contas da executada (ID 52033997).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
53376993
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ajuizou, em 27/12/2017,

a Ação de Execução Fiscal no
1006862-71.2017.8.11.0040
em face de
FERNANDA CRISTINA GUERRA,
visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Taxa de Fiscalização para Localização e Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU), com vencimentos entre os anos de 2012 a 2016, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no
1966/2017, cujo valor somava a importância de R$
9.741,65 (nove mil, setecentos e quarente e um reais e sessenta e cinco reais), quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial em 10/01/2018, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada, que restou frutífera em 09/04/2019.

Ante ao não pagamento voluntário e nem a oferta de bens à penhora, a Fazenda Pública requereu a indisponibilidade de bens via Bacenjud e Renajud.

Em 27/03/2020, o Juízo
a quo
deixou de decretar a indisponibilidade neste momento, colhe-se da decisão:

“Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado. Determino a intimação da parte autora para que, manifeste-se, no prazo de 15 dias, postulando pelo o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.

Pois bem.

Sabe-se que de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação principal nada mais é que o encargo do contribuinte de efetuar o pagamento do tributo e/ou multa; e a acessória é uma obrigação não patrimonial, que estabelece que o contribuinte faça ou deixe de fazer algo, de modo a auxiliar a Fazenda Pública na arrecadação e/ou fiscalização do recolhimento do tributo.

Vejamos a legislação:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, a Obrigação Principal, surge com a ocorrência do fato gerador, que no caso do ISSQN se dá com a prestação de serviços constantes da lista anexa à
Lei Complementar no 116/2003
e do IPTU com a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município.

Com efeito, diferente dos impostos cobrados sobre o patrimônio, como é o caso do IPTU, o ISSQN (que representa a maior parte do débito executado) incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços, sendo o montante cobrado na base de cálculo do tributo.

Têm-se, portanto, que apesar de o momento vivido e a crise enfrentada, o imposto municipal também será proporcionalmente reduzido, uma vez que incidirá somente sobre os serviços efetivamente prestados.

Ademais, os débitos tiveram seus
vencimentos entre os anos de 2012 a 2016, ou seja, há mais de 8 (oito) anos se considerado o mais antigo.

Soma-se a isso o fato de
a devedora ter sido intimada para pagar a dívida em 09/04/2019, ou seja, há um atrás e o Brasil ainda não vivia a crise atual, mas quedou-se inerte.

Destarte, não se vislumbra, por ora, que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento desse tributo.

No que tange a alegação de nulidade da citação por edital, bem como a prescrição do crédito executado, arguidas pela agravada em sede de contrarrazões, tem-se que não foram suscitadas em primeiro grau e por isso não devem ser apreciadas originariamente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020